Tribunal: TCU
Processo: 005.328/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Mucuri/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do PSB/PSE-2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cidadania, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Mucuri/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no âmbito dos programas PSB/PSE, relativos ao exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar os autos, sem julgamento do mérito, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. comunicar esta decisão ao responsável, à Secretaria Nacional de Assistência Social/ Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao Conselho Municipal de Assistência Social de Mucuri/BA.